Tribunal: TJDFT
Processo: 0729800-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. MILITAR. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL PARA TODA E QUALQUER ATIVIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NÃO CABIMENTO.

1. A inexistência de pleito administrativo objetivando o recebimento da indenização securitária não constitui óbice para o ajuizamento de Ação de Cobrança fundamentada em apólice de seguro.

2. O prazo prescricional, previsto no artigo 206, § 1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil, deve ser contado a partir da data da ciência inequívoca do segurado a respeito do fato gerador, in casu, da data do parecer de inspeção de saúde atestando a incapacidade definitiva para o serviço militar.

3. A indenização prevista para o caso de invalidez funcional permanente total por doença somente é cabível nos casos de incapacidade para toda e qualquer atividade laboral.

4. Evidenciado que o segurado apresenta incapacidade laboral apenas para a atividade militar, não há como lhe ser assegurado o direito à percepção de indenização por invalidez funcional permanente total por doença.

5. Apelação Cível conhecida. Preliminar e prejudicial de prescrição rejeitadas. No mérito, recurso provido.